Tribunal: TJES
Processo: 5006824-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Presumido
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006824-51.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE SALMÃO. NÃO APLICAÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS. GATT. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, relativo à cobrança de ICMS sobre a importação de salmão eviscerado, alegando que o produto deveria gozar de isenção tributária com base no princípio da isonomia tributária e nas disposições do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o salmão importado pode se beneficiar da isenção de ICMS concedida aos produtos nacionais, sob alegação de violação ao princípio da isonomia; (ii) se a legislação estadual que concede redução da base de cálculo de ICMS aos produtos da aquicultura e pesca nacional fere o princípio da nação mais favorecida previsto no GATT e (iii) se o tratamento tributário dado ao salmão importado constitui protecionismo indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (art. 534-Z-Z-B do RICMS-ES e art. 5º-A, VIII, da Lei Estadual nº 7.000/2001) concede redução de 100% da base de cálculo de ICMS apenas a produtos da aquicultura e pesca produzidos no Estado, não estendendo essa isenção ao salmão, inclusive o nacional.

4. O salmão importado do Chile está sujeito à alíquota de ICMS de 17%, conforme a legislação estadual, que expressamente veda a redução da base de cálculo para o salmão (art. 70, IX, "g", do RICMS-ES).

5. O entendimento do STJ, com base em precedentes consolidados, é de que a isonomia tributária estabelecida pelo GATT não garante isenção ao salmão importado quando o similar nacional não goza de benefício fiscal mais favorável.

6. A agravante não demonstrou que o salmão produzido ou beneficiado no Estado goza de alíquota zero de ICMS, sendo legítima a distinção prevista na legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O salmão importado não faz jus à isenção de ICMS com base no princípio da isonomia tributária ou no GATT, quando o similar nacional não goza de benefício fiscal mais favorável.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 152; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 5º-A, VIII; RICMS-ES, art. 534-Z-Z-B e art. 70, IX, "g"; GATT, art. III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 590.239/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/12/2004; STJ, REsp 533.941/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 22/06/2004; STJ, REsp 532.434/SP, Rel. Min. Denise Arruda, j. 04/05/2004.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia ao pagamento de ICMS sobre importação de salmão eviscerado, haja vista a argumentação recursal no sentido de que, uma vez equiparado ao gênero “peixe filetado e congelado”, faz jus à mesma isenção tributária.

Segundo a recorrente, a cobrança da alíquota de 17% do produto importado do Chile, enquanto o similar nacional é isento de imposto, caracterizaria indevida disparidade de tratamento.

Restaria caracterizada, portanto, ofensa a normas de comércio internacional contidas no Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT, incorporado pela Organização Mundial do Comércio, no sentido de que “
qualquer vantagem,
favor, imunidade ou privilégio tributário concedido por um
país
será imediata e incondicionalmente estendido ao produto similar
”.

Confira-se o teor do art. III da Parte II do acordo, do qual Brasil e Chile são signatários:

TRATAMENTO NACIONAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS E DE REGULAMENTAÇÃO INTERNOS

1. Os produtos de qualquer Parte Contratante importados no território de outra Parte Contratante serão isentos da parte dos tributos e outras imposições internas de qualquer natureza que excedam aos aplicados, direta ou indiretamente, a produtos similares de origem nacional. Além disto, nos casos em que não houver no território importador produção substancial de produto similar de origem nacional, nenhuma Parte Contratante aplicará tributos internos novos ou mais elevados sôbre os produtos de outras Partes Contratantes com o fim de conceder proteção à produção de produtos, diretamente competidores ou substitutos, não taxados de maneira semelhante; os tributos internos dessa natureza, existentes, serão objeto de negociação para a sua redução ou eliminação.

Compulsando detidamente a legislação estadual, denota-se autorização para
redução de 100% do
ICMS
nas operações internas com peixes, crustáceos, moluscos e rãs
, nos termos do art. 534-Z-Z-B do RICMS-ES e do inciso VIII do art. 5º-A da Lei Estadual nº 7.000/2001, a saber:

“Art. 534-Z-Z-B.
A base de cálculo do imposto será reduzida em cem por cento,
nas operações internas com peixes, crustáceos, moluscos e rã
, em estado natural, resfriados, congelados, salgados e secos, e com produtos oriundos do abate de peixes, crustáceos, moluscos e rã, em estado natural, resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, postejados ou defumados para conservação,
desde que produzidos neste Estado, promovidas por estabelecimentos de aquicultura e pesca situados neste Estado
.”

“Art. 5º-A Fica concedida redução de base de cálculo:

[...]

VIII -
nas operações internas com peixes, crustáceos, moluscos e rã
, em estado natural, resfriados, congelados, salgados e secos, e com produtos oriundos do abate de peixes, crustáceos, moluscos e rã, em estado natural, resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, postejados ou defumados para conservação,
em 100% (cem por cento), desde que produzidos neste Estado, promovidas por estabelecimentos de aquicultura e pesca situados neste Estado
, observado o disposto no § 8º.”

Quanto ao salmão, o RICMS-ES
expressamente
veda a redução da base de cálculo
, na forma do art. 70:

“Art. 70.
A base de cálculo será reduzida
:

[...]

IX -
nas operações internas com os produtos a seguir relacionados
, de forma que a carga tributária efetiva resulte no percentual de sete por cento, devendo o crédito relativo às aquisições destes produtos ou dos insumos utilizados para a sua fabricação ser limitado ao percentual de sete por cento (Convênio ICMS 128/94):

[...]

g)
peixes, exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu e
salmão
;”

Tal restrição não atinge exclusivamente o produto importado, englobando, logicamente, o salmão ou similar produzido ou beneficiado no Estado
.

Ora, como asseverado pela própria recorrente, o IBAMA já atestou a presença do salmão em águas brasileiras, motivo pelo qual não deve ser concedida isenção ao produto importado se o produto local não goza do benefício, sob pena de tratamento desigual.

Nesse passo, há muito trilha a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SALMÃO. IMPORTAÇÃO. ICMS. PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. CHILE. NÃO OCORRÊNCIA DE ISENÇÃO.

1.
A cláusula do tratado internacional estabelece tratamento igualitário (não mais favorável) entre produtos similares dos países signatários. Mercê de ser inconfundível o salmão importado com eventual similar nacional, o que por si só afasta a ratio essendi do ato legislativo transnacional, o suposto pescado interno não goza de benefício mais favorável, por isso que descabe o favor fiscal pretendido.

2. Deveras, o órgão competente nacional (IBAMA) atestou a existência em águas marítimas nacionais de pescado similar ao salmão.

Consequentemente, impõe-se verificar o tratamento intra muros concedido ao mesmo, no afã de respeitar o tratado internacional.

3. A cláusula do tratado subsume-se à regra interna quanto à sua implementação, por isso que faz depender o tratamento isonômico-fiscal daquilo que dispuser a norma tributária do país signatário.

4. Havendo similar nacional em confronto com o salmão importado e que não goza de isenção, benefício esse, de interpretação estrita, não há como se conferir a alforria fiscal.

5. Interpretação literal que se impõe na defesa da ordem tributária (art. 111, CTN) e do produto nacional. Precedente do STJ.

6. "A importação de salmão oriundo de país signatário do GATT, não está isenta de ICMS." Precedentes da Primeira Seção.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 590.239/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 28/2/2005, p. 207.)

TRIBUTÁRIO - ICMS SOBRE O SALMÃO - CONVÊNIO 60/91 - UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA PRIMEIRA SEÇÃO.

1.
A importação de salmão de país signatário do GATT não goza de isenção do ICMS porque o similar nacional também não goza de benefício mais favorável.

2. O Convênio 60/91, ao conceder isenção às operações internas com o pescado, excepcionou o salmão.

3. Orientação traçada no julgamento do EREsp 434.703/SP em 10/12/2003.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 533.941/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22/6/2004, DJ de 20/9/2004, p. 243.)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO ESPECIAL. SALMÃO IMPORTADO. ICMS. ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1.Para se aferir a liquidez e certeza do direito, indispensável é a reapreciação do conjunto probatório existente no processo, o que é vedado em sede de recurso especial em virtude do preceituado na Súmula n.º 07 desta Corte Superior.

2. No âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção, o entendimento dominante é o de que, havendo salmão em águas brasileiras, não há falar em isenção sobre aquele oriundo de países signatários do GATT.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp n. 532.434/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 4/5/2004, DJ de 31/5/2004, p. 193.)

Assim, a agravante não logrou comprovar o alegado protecionismo indevido nesse ente federado, em desacordo com a norma do GATT.

Cabia à empresa demonstrar, por exemplo, a concessão de

alíquota zero de ICMS a produto local que possa ser considerado similar ao importado.

A mera alusão ao termo genérico “peixe” não se mostra suficiente, pois o próprio regulamento estadual promove categórica distinção.

Por conseguinte, inexiste fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.